Tribunal: TJSP
Processo: 1011190-81.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. DOCUMENTAÇÃO. Rescisão contratual. Contratos de venda e compra de veículo e de concessão de crédito (financiamento) que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de interesses econômicos, por isso conexos, coligados e interdependentes. Precedentes desta Câmara. Pagamento da terceira parcela no dia 15.07.2021 que fez incidir à espécie a Lei no

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. DOCUMENTAÇÃO. Rescisão contratual. Contratos de venda e compra de veículo e de concessão de crédito (financiamento) que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de interesses econômicos, por isso conexos, coligados e interdependentes. Precedentes desta Câmara. Pagamento da terceira parcela no dia 15.07.2021 que fez incidir à espécie a Lei no 14.181, de 01.07.2021, que introduziu o art. 54-F no CDC. Orientação principiológica do STJ. Solidariedade irretorquível. Precedentes desta Câmara. Princípio da reparação integral. Prevalência. Art. 6o, VI, do CDC. Impossibilidade de uso do carro, por falta de regularização dos seus documentos. Responsabilidade do polo fornecedor bem caracterizada. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto/serviço defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Liquidação global em R$ 5.000,00, marcada pela solidariedade. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.